Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747022-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Advocacia Neves Costa Agravado: Gabriel Gouvea Roman D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Advocacia Neves Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos do processo no 0705132-74.2018.8.07.0008. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regras prevista no art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator